Tribunal: TJPA
Processo: 0009120-03.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009120-03.2019.8.14.0013

APELANTE: VANDERSON DA SILVA CUNHA, BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO PRELIMINAR SUBSCRITO POR INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO, COM ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR PARA ABSOLVER OS APELANTES.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os apelantes à pena reclusiva de 5 anos, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 417 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em caráter preliminar, há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de laudo toxicológico definitivo implica na absolvição da prática do crime de tráfico de drogas por ausência de prova da materialidade delitiva e (ii) saber se as provas que embasaram a condenação decorrem de busca domiciliar ilegal.

3. No mérito, há duas questões em discussão: (i) saber se há margem para desclassificar o crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei de Drogas e, (ii) caso mantida a condenação, verificar se o cálculo dosimétrico deve ser reformado para reduzir a pena-base e aplicar o tráfico privilegiado, com o consequente reconhecimento da detração penal, abrandamento do regime de cumprimento da reprimenda e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em regra, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas. Sua ausência, no entanto, pode ser suprida por laudo de constatação provisório subscrito por perito oficial e elaborado de acordo com metodologia que ofereça o mesmo grau de certeza do laudo definitivo.

4. Na hipótese, não foi acostado laudo toxicológico definitivo, tendo o auto de constatação provisório sido firmado por investigadores da polícia civil, sem o emprego de metodologia capaz de alcançar conclusões equivalentes ao exame definitivo, impondo a absolvição dos apelantes por ausência de prova da materialidade delitiva, restando prejudicadas as demais teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido para acolher a preliminar de ausência de prova da materialidade delitiva, absolvendo os apelantes.

Tese de julgamento:
“O laudo toxicológico preliminar subscrito por investigadores da polícia civil, produzido sem observar metodologia capaz de alcançar conclusões equivalentes ao exame definitivo, não se presta a comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. em 12/4/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e acolher a preliminar de ausência de prova da materialidade delitiva, para absolver os apelantes da prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, II, do CPP, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 a 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Benedito Pereira dos Santos e Vanderson da Silva Cunha apelam de sentença do Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA que os condenou à pena reclusiva de 5 anos, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 417 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 6171639, pág. 21-36).

Em caráter preliminar, os apelantes formulam pleito absolutório fundado na ausência de prova da materialidade do crime de tráfico de drogas, haja vista que não foi produzido laudo toxicológico definitivo. Além disso, sustentam que a condenação está amparada em provas ilícitas, porquanto amealhadas mediante busca domiciliar ilegal.

No mérito, pedem pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, com a consequente absolvição face à atipicidade da conduta. Além disso, pugnam pela reforma da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal e incidência da privilegiadora do art. 33, §4º, da Lei de Drogas na fração de 2/3. Por fim, pugnam pela detração do período de prisão provisória, com o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e substituição por restritiva de direitos (ID 6171640).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença (ID 6171641), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 7170664).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta acolhimento da preliminar de ausência de prova da materialidade delitiva.

Nesse particular, clarifico que, em regra, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas. Sua ausência, no entanto, pode ser suprida por laudo de constatação provisório subscrito por perito oficial e elaborado de acordo com metodologia que ofereça o mesmo grau de certeza do laudo definitivo. Sobre o ponto, confira-se o entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO AOS CORRÉUS.

I. No julgamento do HC n. 350.996/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, a Terceira Seção reconheceu, à unanimidade, que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.

II. Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.544.057/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (DJe 9/11/2016), a Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo toxicológico definitivo implica a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do delito, e não a nulidade da sentença. Foi ressalvada, no entanto, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar de constatação, dotada de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, que possa identificar, com certo grau de certeza, a existência dos elementos físicos e químicos que qualifiquem a substância como droga, nos termos em que previsto na Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

III. Pelo que decidido nos autos dos EREsp n. n. 1.544.057/RJ, é possível inferir que, em um ou outro caso, ou seja, com laudo toxicológico definitivo ou, de forma excepcionalíssima, com laudo de constatação provisório, é necessário que sejam apreendidas drogas. Em outros termos, para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito.

IV. Pelo raciocínio desenvolvido no julgamento dos referidos EREsp n. 1.544.057/RJ, também é possível depreender que, nem mesmo em situação excepcional, a prova testemunhal ou a confissão do acusado, por exemplo, poderiam ser reputadas como elementos probatórios aptos a suprir a ausência do laudo toxicológico, seja ele definitivo, seja ele provisório assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em um laudo definitivo. [...]

(STJ,
HC n. 686.312/MS
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. em 12/4/2023).

Na espécie, verifico que o juízo divergiu do entendimento jurisprudencial em referência, porquanto condenou os apelantes como incursos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, mesmo reconhecendo que o laudo de constatação provisório associado em ID 6171633, pág. 16, “fora assinado por investigadores de polícia civil que, a despeito de suas competências na área fim em que atuam, não detêm o conhecimento técnico e científico necessário para certificar a natureza da substância apreendida” (ID 6171639, pág. 28).

Destarte, considerando que na hipótese não foi acostado laudo toxicológico definitivo, e que o auto de constatação provisório firmado por investigadores da polícia civil não observou metodologia capaz de alcançar as mesmas conclusões equivalentes ao exame definitivo, impõe-se a absolvição dos apelantes por ausência de prova da materialidade delitiva, restando prejudicadas as demais teses recursais.

Ante o exposto, conheço do recurso e acolho a preliminar de ausência de prova da materialidade delitiva para absolver os apelantes da prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, II, do CPP, determinando a expedição do competente alvará de soltura em favor dos recorrentes, os quais deverão ser postos em liberdade, salvo se por outro motivo estiverem presos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/11/2024